Tribunal: TJSP
Processo: 0003097-77.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que saiu do local onde realizava trabalho externo e retirou o uniforme prisional, desobedecendo às ordens recebidas, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, ambos da Lei de Execução

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que saiu do local onde realizava trabalho externo e retirou o uniforme prisional, desobedecendo às ordens recebidas, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003097-77.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUÍS HENRIQUE MARTINS PINHO FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao agravo em execução,
mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
2
Agravo em Execução no 0003097-77.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto - DEECRIM UR6
Agravante: Luís Henrique Martins Pinho Filho
Agravado: Ministério Público
Voto no 13828
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA
GRAVE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA
MÉDIA NÃO ACOLHIMENTO Sentenciado que saiu
do local onde realizava trabalho externo e retirou o
uniforme prisional, desobedecendo às ordens recebidas,
caracterizando falta grave, por violação do disposto no
artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, ambos da Lei de
Execução Penal Não se pode negar valor aos depoimentos
de
agentes
penitenciários
quando
os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente o ora agravante.
Agravo não provido.
Vistos.
Luís Henrique Martins Pinho Filho interpôs
Agravo em Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a RAJ, Comarca de Ribeirão Preto, nos autos da execução
penal no 0000209-21.2015.8.26.0041, que homologou a falta disciplinar
grave cometida por ele em 08.01.2020, determinando a regressão ao
regime fechado, a perda de 1/3 do tempo remido, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
3
interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime (fls.
34/38).
Em sua minuta, o Agravante pugnou, em
preliminar, pela sua oitiva judicial. No mérito, requereu a absolvição da
falta, alegando, em síntese, atipicidade da conduta ou insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para falta
média, o afastamento da interrupção do cálculo de penas para fins de
benefícios, o afastamento da regressão de regime e a redução da perda
dos dias remidos (fls. 02/09).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 43/47).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 48).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra
a r. decisão impugnada (fls. 56/59).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que não há necessidade de o sentenciado ser ouvido perante o Juízo das
Execuções, nos termos do artigo 118, § 2o, da LEP. Isso porque,
respeitada a corrente jurisprudencial divergente, entendo que o princípio
do contraditório e da ampla defesa foi devidamente observado.
Ora, o sindicado foi formalmente ouvido pela
Autoridade Apuradora da unidade prisional, contando com a assistência
de defesa técnica (fls. 25), de forma a atender o disposto no artigo 118, §
2o, da LEP, o qual não prevê a necessidade da oitiva do sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
4
perante o Juízo, mas tão somente que “deverá ser ouvido previamente o
condenado”.
Considere-se,
ainda,
que
a
infração
administrativa é apurada em sindicância sem as formalidades exigidas
pela lei processual penal, nos termos do art. 59 da LEP.
Segundo preleciona Guilherme de Souza
Nucci, "Não se pode exigir que num presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se
uma sindicância para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria infindável, complexa e
ineficiente, o que ê incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e proporcionando-lhe
oportunidade para se explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP" (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas
4a edição Editora Revista dos
Tribunais, págs. 474/475).
Nesse sentido: "Para a regressão de regime prisional, pela
prática de crime doloso ou falta grave, estabelece o art. 118, § 2o, da LEP, apenas a prévia oitiva do
sentenciado, para que justifique seu ato e possa ser avaliado pelo Juízo das Execuções, não se
exigindo o contraditório ou a aplicação do art. 5o, LV, da Constituição Federal, consistindo a
atividade administrativa na apuração sumária do fato tido como grave, sem que isso viole o princípio
constitucional mencionado, bastando a própria verdade sabida para gerar a regressão, desde que
formalizada " (RJDTACRIM 38/68).
“Agravo em execução penal. 1. A não oitiva judicial do
agravante não enseja a invalidade da decisão judicial hostilizada. Exigência que
não se infere do disposto no artigo 118, par. 2o, da Lei de Execução Penal. A oitiva
do sentenciado no procedimento administrativo, em que obedecidos os princípios do
contraditório e da ampla defesa, atende ao comando legal. 2. [...]” (TJ/SP
Agravo em Execução Penal no 0206912-78.2013, Rel. Laerte Marrone
de Castro Sampaio, 13a Câmara de Direito Criminal, j. em 20/03/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1.
FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA
TÉCNICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. De
acordo com o art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, no procedimento a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
5
adotado para a apuração da falta disciplinar de natureza grave, deve-se garantir ao
sentenciado sua oitiva prévia, em obediência aos princípios do contraditório e da
ampla defesa. Isso ocorreu, segundo Relatório da Comissão Apuradora (fls. 23/24),
tendo, inclusive, sido apresentada defesa técnica. Assim, desnecessária nova oitiva
da defesa, quando da homologação judicial da falta grave. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STJ AgRg no HC 253561 SP 2012/0188786-2,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Julgamento de
25.06.2013, Dje de 01/07/2013).
Assim, tendo em vista que foi assegurada a
ampla defesa e o contraditório, não há que se falar em nova oitiva do
agravante.
Diante disso, rejeito a questão preliminar e
passo ao mérito.

Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora
agravante, em 08.10.2020, durante o cumprimento da pena privativa de
liberdade no Centro de Progressão Penitenciária “Professor Ataliba
Nogueira”, de Campinas.
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente em infração ao disposto no artigo 46, inciso II, da
Resolução SAP 144/2010, e artigo 50, inciso II, c.c. o artigo 49,
parágrafo único, ambos da Lei no 7.210/84, aplicando as sanções de 30
dias de privação em cela disciplinar; bem como fixando o prazo de 12
meses para a reabilitação de conduta (fls. 28).
Na sequência, na r. decisão hostilizada,
prolatada em 14.04.2020, o Juízo a quo reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave pelo sentenciado, violando o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
6
artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, ambos da Lei de Execução Penal,
sendo declarada a perda de 1/3 do tempo remido, bem como a regressão
ao regime fechado e a atualização do cálculo de penas para fins de
progressão de regime (fls. 34/38).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a
quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face do comunicado de evento (fls. 12), bem como da
prova oral.
O ora agravante afirmou que estava realizando
trabalho externo próximo à residência de sua genitora e, por não ter
visita na unidade, decidiu ir visitá-la. Sustentou que pegou outra roupa
dentro do ônibus da Prefeitura, se trocou e foi à casa da sua mãe, onde
permaneceu por aproximadamente 02 horas. Segundo o sentenciado, ao
retornar para o seu local de trabalho, foi abordado pelos policiais, que o
questionaram se ele já havia sido preso, tendo dito para eles que ainda
estava preso, que tinha se trocado para ver sua mãe e que estava
trabalhando próximo ao local. Acrescentou que, na sequência, eles o
conduziram até seu local de trabalho e, depois, à unidade prisional. Por
fim, disse que não tinha a intenção de fugir e nem de abandonar o
trabalho (fls. 25).
Os demais elementos trazidos aos autos,
contudo, confirmaram integralmente a prática da falta disciplinar de
natureza grave.
A testemunha Anderson Henrique Andrade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
7
agente de segurança penitenciária, narrou que estava no Setor de
Portaria da penitenciária quando o sentenciado, que prestava serviço
externo junto a Prefeitura Municipal de Campinas, foi conduzido à
Unidade por policiais militares. Segundo Anderson, os policiais
disseram que ele estava em atitude suspeita e, após ser abordado, foi
recolhido por estar fora do seu local de trabalho e com roupas diversas
do uniforme prisional (fls. 20).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Robson Izaias Profeta, também agente de segurança
penitenciária, o qual narrou os fatos à semelhança de seu colega,
confirmando, dentre outras coisas, que os policiais militares conduziram
o agravante até a Unidade prisional porque ele estava fora do seu local
de trabalho, em atitudes suspeitas e sem o uniforme prisional (fls. 21).
No tocante à idoneidade do depoimento dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em
contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
8
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
agentes estivessem perseguindo o agravante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Verifica-se,
portanto,
que
o
agravante
efetivamente saiu do local onde realizava trabalho externo e retirou o
uniforme da Unidade prisional, desobedecendo à ordem recebida, bem
como a execução do trabalho, de forma a caracterizar a falta grave
prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, ambos da Lei de
Execução Penal.
Observe-se ainda que, ao contrário do que
alega a Defesa, o agravante não retornou espontaneamente para o
trabalho, uma vez que ele foi abordado pelos policiais fora do local de
trabalho e sem o uniforme prisional.
Ademais,
ainda
que não tenha restado
demonstrado, estreme de dúvidas, que ele pretendia fugir, é evidente que
a conduta dele -, consistente em se afastar do local de trabalho e retirar o
uniforme prisional -, já evidencia a desobediência às ordens recebidas, o
que, como bem entendeu o sentenciante, configura falta grave. Consigne-
se, neste ponto, que, conforme salientou o d. Procurador de Justiça: “Ele
se encontrava em meio ao cumprimento de pena, em razão de condenação
criminal. Era obrigado a cumprir determinações estritas de horários de
entrada e saída do trabalho externo, bem como de movimentação entre o
trabalho e o estabelecimento prisional. Não poderia visitar a mãe quando lhe
aprouvesse, em razão de sua condição de presidiário. A obviedade de tal
constatação é tamanha que inviabiliza qualquer discussão séria quanto à
alegada ausência de dolo por parte do ora agravante.” (fls. 58).
Portanto, restou configurada a falta disciplinar
de natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
9
desclassificação para falta média.
Por consequência, correta a regressão para o
regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, tal como
bem decidiu o Juízo da Execução.
Da mesma forma, quanto à interrupção do
prazo para obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta
grave implica, efetivamente, a interrupção do lapso de cumprimento de
pena para progressão de regime e se torna marco inicial para novo lapso,
calculado sobre a pena remanescente.
Tal solução se impõe por força do artigo 118 da
LEP, que prevê, em caso de cometimento de falta grave, a regressão de
regime, e do artigo 112 do mesmo diploma legal, que estabelece como
requisitos para a progressão de regime o cumprimento de determinada
fração da pena no regime anterior e bom comportamento carcerário,
razão pela qual, a partir da falta grave cometida (conduta que exclui o
bom comportamento carcerário) é que se deve computar o lapso
temporal para a progressão de regime.
Esta conclusão, aliás, está em consonância com
o artigo 33, § 2o, do Código Penal, segundo o qual “as penas privativas
de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo
mérito do condenado (...)”.
Nesse sentido, já se posicionaram as Cortes
Superiores: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA
POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA
LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
10
RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...] 2. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da
execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime,
reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem
do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício
executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP
para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a
previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei
mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do
que dispõe o art. 5o, XL, da Constituição Federal. Recurso ordinário improvido.
Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias
remidos em até um terço” (STF RHC 114.967/GO, Rel. Min. Teori Zavascki,
Segunda Turma, Julgamento de 22/10/2013, DJe. 06/11/2013 grifo nosso).
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E
INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A
prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando
a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo. [...]” (STJ REsp 1.364.192/RS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17/09/2014).
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado
na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Dessa forma, não há que se falar que a
consideração da falta grave como causa de interrupção do prazo para
progressão de regime e como causa de sanção administrativa
configuraria “bis in idem”, pois encontra fundamento legal e tem
finalidades diversas. Como causa de interrupção do prazo para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
11
progressão, a falta disciplinar é considerada para conferir maior rigor no
tratamento dos agentes que praticaram faltas disciplinares em relação
àqueles que não praticaram, uma vez que, demonstrando a ausência de
assimilação da terapêutica penal, devem ter o prazo para a progressão de
regime reiniciado, o que não se confunde com a sanção, cujo objetivo é
traduzir uma resposta administrativa justa e proporcional diante da
ousadia do sentenciado que comete a falta grave, gerando ambiente
avesso à ordem e à disciplina.
Outrossim, correta a imposição da perda de 1/3
dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP.
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a
alteração de sua redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas
restringiu a quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais
possível a perda integral dos dias a serem remidos pelo condenado,
podendo o Juiz das Execuções Criminais revogar até um terço do tempo
remido. Em outras palavras, a discricionariedade do Magistrado não está
na aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de
perda do tempo remido.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática
de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço)
dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei
n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
12
interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014)
Neste ponto, ressalte-se ainda que a falta grave
cometida impõe a perda do tempo remido no máximo legal, tendo em
vista a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que não pode ser
admitido que um detento, que recebeu a confiança do Estado para
realizar trabalho externo, saia do seu local de trabalho e retire o
uniforme prisional, já que o referido comportamento pode instigar a
adesão dos demais sentenciados, criando ambiente avesso à ordem e a
disciplina exigida no cumprimento da pena.
Frise-se que o magistrado a quo fundamentou
suficientemente o patamar máximo de quantidade de dias remidos,
levando em conta que “a falta cometida pelo condenado é de extrema
gravidade, porquanto adotou conduta reveladora de absoluta ausência
de autodisciplina e senso de responsabilidade” (fls. 37), sendo certo que
fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de
fundamentação.
Sobre o tema: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada que, reconhecendo a prática de falta grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o
disposto nos artigos 57 e 127 da LEP - Motivação sucinta que não pode ser
confundida com falta de fundamentação Precedentes desta Corte nesse sentido.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE REINÍCIO DA CONTAGEM
DE PRAZO Determinado o recálculo da pena para fins de progressão Decisão
mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003097-77.2020.8.26.0496 -Voto no 13828
13
(TJ/SP EP 7005978-66.2014.8.26.0576, Rel. Cesar Mecchi Morales, 3a Câmara
de Direito Criminal, Julgamento de 03/03/2015, DJe 04/03/2015)
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego
provimento ao agravo em execução, mantendo integralmente a r. decisão
monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator